Tribunal: TJDFT
Processo: 0704669-59.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o autor para que se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca de eventual vício de dialeticidade no recurso. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46